Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723871-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA SIQUEIRA MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CRISTINA SIQUEIRA MELLO contra decisão (id. 238339622- na origem) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação individual de cumprimento de sentença coletiva de no 0705054-06.2025.8.07.0018 ajuizada pela parte AGRAVANTE em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante anteriormente interpôs Agravo de Instrumento no 0720653-39.2025.8.07.0000, ante a intimação do juízo de origem para que ela informasse se houve a liquidação prévia do julgado na ação originária, tendo em vista o Tema Repetitivo 1169. (id. 236506576-autos de origem). Pediu o provimento do referido recurso para que os autos executivos fossem recebidos sem a necessidade de comprovação de liquidação prévia da sentença proferida nos autos da ação coletiva. O Agravo de Instrumento no 0720653-39.2025.8.07.0000 não foi recebido, por ausência de interesse recursal, uma vez que, se constatou que não foi proferida decisão pelo juízo de origem determinando a suspensão do feito, conforme decisão que ora colaciono: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CRISTINA SIQUEIRA MELLO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação individual de cumprimento de sentença coletiva de no 0705054-06.2025.8.07.0018 ajuizada pela parte AGRAVANTE em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetiva o pagamento da 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/13, objeto da condenação no feito coletivo. Colaciono abaixo a decisão agravada (id. 236506576- autos de origem): "I - Defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Anote-se.II - Antes de receber o pedido de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerente para informar se houve a liquidação prévia do julgado na ação originária, tendo em vista o Tema Repetitivo 1169. Prazo: CINCO DIAS." No caso, a agravante ajuizou ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, cujo processo originário de no 0032335-90.2016.8.07.0018 reconheceu o direito dos Agentes Administrativos da Secretaria de Educação às eventuais diferenças decorrentes da ausência do pagamento da 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/13. Em suas razões recursais afirma que, na decisão agravada o juízo de origem deferiu o pedido de gratuidade de justiça, porém, determinou que, antes de receber o pedido de cumprimento de sentença, ela deveria informar nos autos se houve a liquidação prévia do julgado na ação originária, tendo em vista o Tema Repetitivo 1.169 do STJ. A agravante alega que o caso em tela é diferente daquele que trata o Tema Repetitivo 1.169 do STJ, pois não se trata de decisão genérica, a proferida no processo originário de no 0032335-90.2016.8.07.0018. Entende que na ação coletiva que originou o título executivo há delimitação de seus alcances subjetivos e objetivos, necessitando apenas de cálculos aritméticos para apurar o valor devido. Portanto, não cabe condicionar o recebimento do feito à previa liquidação da sentença, conforme questão discutida no referido tema submetido à sistemática dos recursos repetitivos no STJ. Requer a concessão da tutela de urgência para que o juízo a quo receba os autos, ou, caso receba, se abstenha de decretar a suspensão, e no mérito, seja reconhecido a inaplicabilidade do tema 1169 do STJ ao caso. É o relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra suposta decisão proferida nos autos da ação individual de cumprimento de sentença coletiva no 0705054-06.2025.8.07.0018. Nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento tem por objeto exclusivamente as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias ali elencadas ou, em hipóteses excepcionais, mediante demonstração de risco ou prejuízo concreto. Após análise dos autos de origem, verifica-se que não houve a prolação de qualquer decisão interlocutória ou outro pronunciamento judicial de conteúdo decisório, que pudesse justificar a interposição do presente recurso, conforme se depreende da leitura do ato processual proferido ao id. 236506576- autos de origem. Confira-se: "I - Defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Anote-se. II - Antes de receber o pedido de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerente para informar se houve a liquidação prévia do julgado na ação originária, tendo em vista o Tema Repetitivo 1169. Prazo: CINCO DIAS." Sobre a decisão agravada, cabe destacar que, o juiz tem o dever de realizar uma análise prévia do preenchimento dos pressupostos processuais de admissibilidade da ação (art. 319 e 320 do CPC), e, a intimação da parte autora para apresentar documento que o juiz entender pertinente ao pedido, por si só, não configura juízo prévio de admissibilidade, cabendo a parte agravante apresentar argumentos e provas da regularidade processual. No presente caso, a ausência de ato judicial de conteúdo decisório torna inexistente o interesse recursal, por falta de utilidade e necessidade. Não há, portanto, provimento jurisdicional a ser impugnado, o que configura ausência de interesse de agir em sua modalidade recursal. Consabido que o interesse de agir é um dos pressupostos processuais de validade e admissibilidade da ação ou do recurso. Art. 17, CPC – “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Destaca-se ainda que, no ordenamento jurídico brasileiro não se admite recursos de caráter preventivo. Ou seja, não há previsão legal para interposição de recurso antes da existência de uma decisão judicial efetiva que cause prejuízo à parte. Desse modo, sem decisão que gere prejuízo, não se pode falar em interesse de agir recursal (art. 17 do CPC), impondo-se a inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento por ausência de interesse de agir, diante da inexistência de ato judicial passível de impugnação.” A parte agravante informou ao juiz a quo a interposição do referido recurso e requereu a suspensão do feito até a decisão final, ou que fosse proferido o juízo de retratação (id. 237168290- na origem). Na sequência apresentou petição nos autos da execução (id. 238198013 na origem), argumentando que a situação não se enquadra nos casos referentes ao Tema 1169 do STJ, e que o tema já conta com dois votos contrários à necessidade de liquidação prévia nos autos originários, portanto, caracterizado o distinguishing. Anexou, ainda, a decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento pela 7a Turma Cível, no processo no 0717953-90.2025.8.07.0000, no qual foi deferido o pedido liminar em favor do autor, determinando ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública o regular prosseguimento do feito, sem suspensão do processo e sem exigir a comprovação de liquidação prévia do julgado na ação originária. O Juiz a quo, por sua vez, proferiu a seguinte decisão (id. 238339622- na origem): “I - Ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento 0703666-68.2025.8.07.0018 (ID 238198015), que deferiu o pedido liminar para "determinar que o Juízo a quo se abstenha de decretar a suspensão do feito em razão de o agravante não apresentar ficha de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF ou comprovar que houve a liquidação prévia do julgado na ação originária." II - Observo que, até o momento, não houve determinação de suspensão, tampouco intimação para juntar ficha de filiação ao sindicato. III - Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso interposto e a certificação do trânsito em julgado, nos termos do artigo 1.006 do CPC.”. É o relatório. DECIDO. Trata-se de segundo Agravo de Instrumento interposto por MARIA CRISTINA SIQUEIRA MELLO contra ato judicial proferido pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva no 0705054-06.2025.8.07.0018. O Agravo de Instrumento anterior, de no 0720653-39.2025.8.07.0000 (Id. 72212998), não foi conhecido justamente por ausência de interesse recursal, dado que inexiste decisão interlocutória que determine a suspensão do feito ou que indefira o prosseguimento da execução com fundamento na ausência de liquidação prévia. A decisão ali impugnada, ao determinar apenas a intimação da parte para manifestação sobre a liquidação, não possui conteúdo decisório apto a ensejar recurso, conforme o disposto no art. 1.015 do CPC. Tal providência corresponde a diligência preparatória e não a ato que imponha gravame ou indefira pretensão processual. Importante destacar que, mesmo após novas petições juntadas pela parte agravante nos autos de origem (Id. 238198013), reafirmando o distinguishing em relação ao Tema 1169 do STJ e juntando cópia de decisão proferida em caso análogo (AI no 0717953-90.2025.8.07.0000), a situação fática e jurídica que ensejou o não conhecimento do agravo anterior permaneceu inalterada. Reitera-se: não há decisão que indefira o pedido inicial ou suspenda o feito com base na ausência de liquidação prévia. Ademais, conforme decisão, ora impugnada, proferida nos autos de origem (Id. 238339622), o próprio juízo a quo reconhece que até o momento não houve determinação de suspensão nem intimação para juntada de documentos, e o feito está apenas aguardando o julgamento do recurso já interposto, nos termos do art. 1.006 do CPC. Confira-se decisão (id. 238339622- na origem): “I - Ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento 0703666-68.2025.8.07.0018 (ID 238198015), que deferiu o pedido liminar para "determinar que o Juízo a quo se abstenha de decretar a suspensão do feito em razão de o agravante não apresentar ficha de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF ou comprovar que houve a liquidação prévia do julgado na ação originária." II - Observo que, até o momento, não houve determinação de suspensão, tampouco intimação para juntar ficha de filiação ao sindicato. III - Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso interposto e a certificação do trânsito em julgado, nos termos do artigo 1.006 do CPC.”. O sistema processual brasileiro não admite a interposição de recurso com caráter preventivo, antes da existência de decisão judicial efetiva que cause prejuízo à parte (art. 17 do CPC). Ausente tal decisão, inexiste interesse de agir recursal, requisito essencial à admissibilidade do recurso. Cabe ressaltar que, mesmo que a parte agravante tenha razão quanto à desnecessidade de apresentar liquidação prévia da sentença na ação coletiva para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença, o devido processo legal deve ser respeitado, não havendo, pois, nenhuma possibilidade de tutela recursal preventiva, na via eleita. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ausência de interesse recursal, diante da inexistência de decisão judicial com conteúdo impugnável. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital